Tribunal: TJSP
Processo: 1037092-80.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Energia elétrica – Regressiva de Ressarcimento de Danos – Seguro – Determinação de emenda à petição inicial para comprovação da existência de prévio pedido administrativo de ressarcimento diretamente à empresa ré – Indeferimento da petição inicial descabido – Desnecessidade de esgotamento da via administrativa – Ausência de previsão legal – Inafastabilidade da jurisdição e amplo acesso ao

Ementa:
Energia elétrica – Regressiva de Ressarcimento de Danos – Seguro – Determinação de emenda à petição inicial para comprovação da existência de prévio pedido administrativo de ressarcimento diretamente à empresa ré – Indeferimento da petição inicial descabido – Desnecessidade de esgotamento da via administrativa – Ausência de previsão legal – Inafastabilidade da jurisdição e amplo acesso ao Poder Judiciário assegurados constitucionalmente – Extinção da demanda afastada – Sentença anulada – Inaplicabilidade do artigo 1013, §3o, I do Código de Processo Civil – Instrução sequer iniciada – Risco de supressão de instância.
Sentença anulada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037092-80.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
a sentença, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037092-80.2019.8.26.0114 -Voto no 39385
2
Apelação Cível no 1037092-80.2019.8.26.0114
Apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Comarca
Campinas 5a Vara Cível
Voto no 39385
Energia elétrica Regressiva de Ressarcimento de Danos
Seguro Determinação de emenda à petição inicial para
comprovação da existência de prévio pedido administrativo
de ressarcimento diretamente à empresa ré Indeferimento
da petição inicial descabido
Desnecessidade de
esgotamento da via administrativa Ausência de previsão
legal
Inafastabilidade da jurisdição e amplo acesso ao
Poder
Judiciário
assegurados
constitucionalmente

Extinção da demanda afastada
Sentença anulada

Inaplicabilidade do artigo 1013, §3o, I do Código de
Processo Civil
Instrução sequer iniciada
Risco de
supressão de instância.
Sentença anulada, com determinação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 63/63 julgou extinta a ação
regressiva de ressarcimento de danos, por falta de interesse de agir, com fulcro no art.
485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação de
prévio requerimento administrativo à concessionária.
Apela a autora (fls. 66/80) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que sendo despiciendo o esgotamento da via
administrativa (previsto apenas em resolução e não em lei) para buscar judicialmente
a satisfação do direito pretendido, conforme amplo respaldo doutrinário e
jurisprudencial, até mesmo em observância aos princípios do livre acesso ao Poder
Judiciário e inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV da CF), garantias
constitucionais que não podem ser afastadas por uma resolução com normatividade
de incidência restrita. Ressalta que a exigência de protocolo administrativo não é
requisito obrigatório para o ajuizamento da presente ação; que conforme se
depreende do art. 211 da Resolução Normativa 414/2010, o consumidor pode optar
em apresentar orçamento e laudo de terceiro, não sendo obrigatório o contato direto
com a concessionária. Postula a a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos
do art. 1.013, §3o, I do CPC, com o imediato reconhecimento da procedência da ação
e a inversão da sucumbência, ficando prequestionados todos os dispositivos legais
mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.87/92).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037092-80.2019.8.26.0114 -Voto no 39385
3
A r. sentença deve ser anulada.
Foi determinada pela decisão de fls.37 e 50 a emenda
da petição inicial para comprovar a existência de “prévia cientificação da ré, a fim de
configurar interesse processual por resistência à pretensão”, tendo a autora se
manifestado (fls. 39/49 e 52/54) explicitando a desnecessidade de tal procedimento
para o acesso ao Judiciário. Seguiu-se, então a sentença extintiva ora recorrida
(fls.63/64).
No caso, não há como exigir o prévio exaurimento da
via administrativa, com prévia cientificação da ré, para que a alegada lesão de direito
seja submetida ao Poder Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal para a
propositura da ação de reparação de danos. De fato, não se pode obstar o exercício
legítimo do direito de ação em virtude de comando de norma infralegal, previsto no
artigo 204 da Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Tal Resolução estabelece normas para o procedimento
administrativo com o objetivo de investigar os casos de dano elétrico a equipamento
instalado na unidade consumidora.
No entanto, não há previsão de que esse procedimento
deva, necessariamente, ser adotado em momento prévio à propositura de ação
judicial, concluindo-se pela desnecessidade de prévio pedido administrativo de
comunicação ou ressarcimento.
É certo que Resoluções não têm o condão de revogar
preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte
da concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de
procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados, vez que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art.
37, § 6o, da CF e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
A propósito, veja-se: “Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais. Vício no serviço de
fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
regularidade no fornecimento de energia elétrica e a ausência de nexo causal entre
o dano no eletrodoméstico da autora e a oscilação de energia. Manutenção da
determinação de instalação de transformador de energia na residência da autora.
Dano material devidamente comprovado nos autos. Responsabilidade civil objetiva.
Dever de indenizar da ré mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio processo
administrativo não impede a reparação dos danos. Art. 5o, XXXV, Constituição
Federal. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Situação frustrante que
não afronta os direitos da personalidade. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Sucumbência
parcial.
Recurso
parcialmente
provido.”
(ACR
no
0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j.
em 12/02/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037092-80.2019.8.26.0114 -Voto no 39385
4
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que
danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Acesso ao
judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do
CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que
era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e
adequada. Concessionária de serviço público que responde objetivamente, nos
termos do art. 37, § 6o., CF. Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos
materiais devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em ação
regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser
diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas alíneas “a”, “b”, e
“c”, do § 3o., do artigo 20 do Código de Processo Civil. Minoração desnecessária.
Sentença mantida. Apelo improvido”. (Apelação no. 1026311-72.2014.8.26.0114
Rel. Des. Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado j. 25/02/2016).
Assim, é o caso de anular a r. sentença recorrida,
determinando o seu retorno ao juízo de origem para o regular processamento do feito
até seus ulteriores termos.
Não é o caso de aplicar o disposto no art. 1.013, §3o, I
do CPC, seja porque o feito não se encontra maduro para julgamento, aliás, a parte ré
sequer havia sido citada para contestar o feito, só tendo vindo aos autos para
apresentar contrarrazões em observância ao art. 331, §1o do CPC, de modo que a
instrução processual sequer foi oportunizada às partes, seja porque a apreciação do
mérito da demanda por esta E. Corte sem que tivesse sido examinado pelo juízo de
origem configuraria inaceitável supressão de instância que não pode ser admitida.
Sentença anulada, com determinação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator